Tribunal: TJPA
Processo: 0008766-45.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008766-45.2014.8.14.0015
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA BARREIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da análise dos autos verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que a recorrida recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.

2.
Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pela Apelante e, sendo possível verificar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.

3. No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante aos critérios: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente. Assim, a condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido

4. No caso dos autos, conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, figura excessiva a condenação no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Improcedente a alegação do Apelante relativa ao descabimento de condenação em honorários advocatícios no presente caso. A expressa dicção do art. 85 do CPC-15 determina a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da demanda, tendo estes sido arbitrados de forma adequada, segundo os ditames do § 2º do mencionado dispositivo.

6. A alegação de ausência de comprovação de pagamento indevido por parte da recorrida parece dissociada do presente caso em análise, levando-se em consideração que as alegações da exordial, bem como a condenação consubstanciada na sentença, dizem respeito a desconto efetuado em conta bancária em que a recorrida recebe benefício assistencial e não a pagamento que esta teria efetuado erroneamente, nos termos do art. 877 do Código Civil

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover

parcialmente
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008766-45.2014.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16637-A

ADVOGADA: NATASHA MONTORIL – OAB/PA 15161

APELADA: MARIA BARREIRO GOMES

ADVOGADA: ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15740-A

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
MARIA BARREIRO GOMES em desfavor do Apelante.

Em breve histórico, nas razões de
id. 2000197 – fls. 90/99, a Instituição Bancária Apelante sustém que seria inexistente o dano moral no presente caso, à medida em que a autora/recorrida experimentou mero dissabor não indenizável.

Prossegue sustentando, que o
quantum
indenizatório arbitrado é excessivo, de modo que, em caso de condenação, este deveria ser reduzido. Aduz que seria indevida a condenação em honorários advocatícios, em razão da desnecessidade de instauração do presente processo. Por fim, alega que seria incabível no presente caso a repetição do indébito, tendo em vista a ausência de comprovação de pagamento indevido por parte da recorrida e ante do fato de a instituição financeira não responder por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 2000198 – fls. 103/108, oportunidade em que refuta as alegações da Apelação e requer a manutenção integral dos termos da sentença.

Petição da recorrida ao id. 2259083 requerendo a sustentação oral por ocasião do julgamento colegiado.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2278865).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 2000197 – fls. 100/101.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto não assistir razão à Instituição Bancária Apelante.

A indenização por danos morais tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas

Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que a recorrida recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.

Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pela Apelante, e sendo possível verificar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.

Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em conta bancária da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE É PESSOA IDOSA E ANALFABETA. BANCO JUNTA CÓPIA DA IMPRESSÃO DIGITAL NO LUGAR DA ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE REFINANCIAMENTO E DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.500,00 QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO, POIS ABAIXO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008392144, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008392144 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível. II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos realizados na conta corrente da consumidora. Alegação da Ré de que os valores debitados são decorrentes de empréstimo e renegociação de dívida. Ausência de qualquer prova que demonstre as contratações alegadas. Irregularidade na cobrança que permite a incidência da regra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Conduta da instituição financeira que, no caso concreto, causou sérios danos a consumidora. Particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa direito da personalidade da correntista. Cobrança indevida fez com que consumidora, pessoa idosa, tivesse descontado de seu benefício previdenciário valores destinados à aquisição de medicamentos. Ao tentar efetuar saque, a Autora foi surpreendida com a informação de que não havia saldo disponível. Quantum arbitrado a título de reparação por danos morais R$ 5.622,00 que se mostra razoável e proporcional as peculiaridades do caso concreto, compatível com a reprovabilidade da conduta, extensão do dano sofrido e o caráter punitivo pedagógico do instituto. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00296507820148190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 15/05/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO E IDOSO. MONTANTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001137-28.2014.8.05.0158, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/07/2018 ) (TJ-BA - APL: 00011372820148050158, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que fixação da indenização deve ser realizada sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente. A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Observa-se no presente caso que o abalo foi suportado por pessoa idosa, que teve que arcar com todas as consequências advindas do incidente, inclusive com a tentativa de resolução extrajudicial junto à agência da Apelante e o registro de boletim de ocorrências junto à autoridade policial.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes, grau de culpa do ofensor e extensão dos danos, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato praticado pelo ofensor.

No caso dos autos, conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, entendo excessiva a condenação no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Improcedente a alegação do Apelante relativa ao descabimento de condenação em honorários advocatícios no presente caso. A expressa dicção do art. 85 do CPC-15 determina a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da demanda, tendo estes sido arbitrados de forma adequada, segundo os ditames do § 2º do mencionado dispositivo.

Por fim, a alegação de ausência de comprovação de pagamento indevido por parte da recorrida parece dissociada do presente caso em análise, levando-se em consideração que as alegações da exordial, bem como a condenação consubstanciada na sentença, dizem respeito a desconto efetuado em conta bancária em que a recorrida recebe benefício assistencial e não à pagamento que esta teria efetuado erroneamente, nos termos do art. 877 do Código Civil.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE DEVE SER FIXADO EM
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
-

12 de maio de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2020